Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023555-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ: 10.409.455/0001-19 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS MELO - CPF: 020.786.911-19 (ADVOGADO), FAGNER MACHADO RESENDE - CPF: 099.942.476-97 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR ALVES LEMES - CPF: 045.600.795-44 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1023555-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Eduardo Cesar Alves Lemes

Apelada
: Multivisi Comércio e Importação Eireli.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE SORVETE – DANO MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRODUTO DEFEITUOSO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1023555-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Eduardo Cesar Alves Lemes

Apelada
: Multivisi Comércio e Importação Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Cesar Alves Lemes

em face da r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que move contra

Multivisi Comércio e Importação Eireli., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento dos valores despendidos pelo autor, no montante de
R$ 3.013,43 (três mil, treze reais e quarenta e três centavos), mediante a devolução do equipamento defeituoso, dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que faz
jus
ao recebimento do dano material suportado, referente às despesas advindas da contratação do técnico de refrigeração, e do aluguel do ponto comercial. Requer a majoração do
quantum
fixado a título de dano moral. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 142585356),
requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante e a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1023555-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Eduardo Cesar Alves Lemes

Apelada
: Multivisi Comércio e Importação Eireli.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eduardo Cesar Alves Lemes ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra Multivisi Comércio e Importação Eireli., aduzindo que adquiriu da ré uma máquina para produção de sorvete tailandês, pelo valor de R$ 5.165,49 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 12 (doze) prestações, em dois cartões de crédito distintos, com parcelas nos valores de R$ 222,17 (duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) e R$ 208,37 (duzentos e oito reais e trinta e sete centavos).

Asseverou que o equipamento chegou em 12.12.2017, e logo no início apresentou defeito, pois não atingia a temperatura adequada para a produção do sorvete, sendo tal fato comunicado à ré em 18.12.2017. Afirmou que procurou a empresa, a fim de solucionar o problema o mais rápido possível, pois havia alugado um ponto comercial, com início de atendimento previsto para janeiro de 2018. Entretanto, a ré orientou o autor a buscar, por conta própria, um técnico de refrigeração, ou, alternativamente, que faria a manutenção, desde que houvesse o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de frete de ida.

Firme em seu propósito, sustentou que diante da urgência no conserto do equipamento, contratou um profissional especializado, contudo, a máquina permaneceu apresentando o mesmo problema, pois estava com vazamento na tubulação, o que impediu o autor de trabalhar regularmente. Afirmou que tentou permanecer no ponto comercial, contudo, em abril de 2018, precisou encerrar suas atividades, ante a impossibilidade de produção do produto comercializado, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento dos valores despendidos pelo autor, cujo montante corresponde a sete prestações constantes nos cartões de crédito da parte autora
(7x R$ 208,37 e 7x R$ 222,12 = R$ 3.013,43), mediante a devolução do maquinário defeituoso, dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a apelante deve ser condenada no pagamento do dano material suportado, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), relativo ao serviço que contratou junto ao técnico de refrigeração, além de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente aos aluguel do ponto comercial, entre os meses de janeiro a março/2018. Requer a majoração do dano moral arbitrado.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso o apelante inova sustentando que a apelada deve ser condenada ao pagamento do dano material suportado, referente ao valor despendido com a tentativa de conserto da máquina de sorvete, além dos alugueis pagos no período em que o ponto comercial estava em atividade.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca dos aludidos pedidos na inicial, na qual a parte se limitou a pleitear a condenaçao da apelada no pagamento de dano moral, dano material relativo ao valor pago pelo equipamento defeituoso, mediante devolução, e
R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais), pelos danos decorrentes da perda de uma chance (id. 142585282, p. 19).

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na exordial.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral, ressalto que resta incontroversa a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo autor, decorrente do vício no produto e da inexistência de reparo, mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 6.000,000 (seis mil reais) deve ser mantida.

No tocante à impugnação da justiça gratuita apresentada pela apelada em suas contrarrazões, verifico que a parte não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput).

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas
...”.
(RAC n. 64.495/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 02.06.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DOS AGRAVADOS DE ARCAREM COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIOE DE SUAS FAMÍLIAS.

1.
A União não demonstrou que os autores possuem condições de arcar com as custas dos processo sem prejuízo de suas subsistências ou de suas famílias, especialmente porque levou em conta somente a remuneração bruta de cada um deles, e não a remuneração líquida, que em nenhum caso se mostrou expressiva
.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg na AR n. 4.802/AL, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.07.2013 – negritei)

Também é certo que não há nestes autos qualquer comprovação da suposta miserabilidade do apelante, contudo, tratando de impugnação ao benefício, a prova está afeta ao impugnante, ônus do qual não se libertou.

Isso posto, a concessão da justiça gratuita deve ser mantida.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022